Tribunal: TJBA
Processo: 8198249-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8198249-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: LUIS AUGUSTO GOMES SACRAMENTO Advogado(s):TASSILA SANTOS DE JESUS, BRUNO BRAGA DORNELLES ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. VALOR IDENTIFICADO NA PLANILHA APRESENTADA COM A EXORDIAL. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM REGIME DE REPETITIVOS. RESTITUIÇÃO DO BEM. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão ajuizada por administradora de consórcio, em razão do suposto inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 2. Liminar deferida e bem apreendido. Réu realiza depósito judicial no valor de R$ 24.373,03, conforme planilha apresentada pelo credor na petição inicial. 3. Sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedente a pretensão autoral, reconheceu a purgação da mora e determinou a restituição do veículo ao réu. 4. Apelação interposta pela instituição financeira, sustentando que a purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, inclusive parcelas vincendas, totalizando R$ 30.307,62. 5. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial realizado pelo devedor, no valor indicado na planilha de débito juntada à petição inicial, é suficiente para configurar a purgação da mora e ensejar a restituição do bem apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, estabelece que a purgação da mora deve ocorrer segundo os valores apresentados pelo credor na inicial. 8. O depósito foi realizado no prazo legal de cinco dias, em montante idêntico ao indicado na petição inicial, inexistindo nos autos planilha ou memória de cálculo que justifique a exigência posterior de valor superior. 9. O comportamento do credor, ao impugnar o depósito com base em valor não previamente demonstrado, configura venire contra factum proprium, vedado pelo ordenamento jurídico. 10. Diante da ausência de impugnação fundamentada ou memória de cálculo atualizada, correta a sentença que reconheceu a purgação da mora e determinou a restituição do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "É válida a purgação da mora realizada pelo devedor fiduciante mediante depósito do valor indicado pelo credor na petição inicial, desde que efetuado no prazo legal de cinco dias, não podendo o credor, sem justificativa ou planilha atualizada, exigir valor superior após o depósito". Dispositivos relevantes citados Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º. Lei nº 10.931/2004, art. 3º. Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 05/12/2014 (Tema 722). TJ-BA - Apelação: 0165695-47.2007.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, DJe 28/05/2024. TJ-BA - Apelação: 8001217-21.2020.8.05.0229, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, DJe 09/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8010907-25.2024.8.05.0103 em que figuram como apelante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e apelado, LUIZ AUGUSTO GOMES SACRAMENTO. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora